Tribunal: TJDFT
Processo: 0719205-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM DECRETAÇÃO DE PERDA DOS BENS AMEALHADOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM OS ART. 85, § 2°, E ART. 86 DO CPC. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios, opostos contra o acórdão, que deu parcial provimento à apelação, nos autos da ação de divórcio litigioso cumulado com decretação de perda dos bens amealhados na constância do casamento. 1.1. Em suas razões recursais, a embargante alega haver obscuridade e contradição no aresto. Argumenta que o acórdão não foi claro ao tratar da extensão da vitória do autor ao fixar os honorários advocatícios e contraditório nos pontos em que o réu foi vitorioso. Nesse sentido, pede para que o acórdão seja integralizado com a indicação da vitória do autor, bem como, com a ponderação sobre a hipótese de sucumbência mínima da requerida (art. 86, parágrafo único, CPC).
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. No caso dos autos, o julgado asseverou que houve sucumbência recíproca, posto que o autor foi vitorioso em parte do seu pedido, assim como a ré. 3.1. O acórdão esclareceu que, dos pedidos feitos na inicial, o autor sucumbiu na quota parte referente ao imóvel em que reside. Dos pedidos da reconvenção, a autora sagrou-se vencedora na partilha da motocicleta, no arbitramento de aluguéis referentes à quitinete, no reconhecimento do período de união estável, bem como na quota parte referente ao imóvel que o autor reside. 3.2. Nesse sentido, o art. 86 do CPC afirma “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
4. A estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado os vícios apontados.
6. Embargos declaratórios rejeitados.